Tribunal: TJDFT
Processo: 0742761-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". EXCLUSÃO DO DÉBITO. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADO. PROCURAÇÃO E DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ASSINATURA DIGITAL. ORDEM DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA ANULADA.
1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se a apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão recorrida.
2. O interesse processual exige verificar a necessidade, utilidade e adequação da tutela jurisdicional – requisitos que devem existir tanto na propositura da ação quanto à época da sentença. No caso, evidente o interesse processual, pois, além de a possibilidade de cobrança de débitos extrajudicial ser questão afeta ao mérito da demanda, a autora-apelante não busca o reconhecimento da prescrição das dívidas, mas a tutela jurisdicional para a cessação das cobranças extrajudiciais e a exclusão do cadastro das dívidas prescritas na plataforma “Serasa Limpa Nome”.
3. A MP n. 2.200/2001, ao instituir a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), além de prever que as declarações de vontade inseridas em documentos em forma eletrônica, com certificado emitido pelo ICP-Brasil, presumem-se verdadeiras em relação aos signatários (art. 10, § 1o), também não excluiu outros meios de comprovação de autoria e integridade de documentos em forma eletrônica ou que utilizem certificados diferentes dos previstos na ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento (art. 10, § 2o). Na mesma linha, a Lei n. 14.063/2020 prevê a validade das assinaturas eletrônicas, tenham elas certificados emitidos pela ICP Brasil (art. 4o, inciso III) ou não (art. 4o, inciso II).
4. Na hipótese, a procuração foi subscrita eletronicamente por meio da autoridade certificadora privada ZapSign, contendo a inequívoca identificação da autora-apelante. Logo, ante a possibilidade de identificação do signatário e a higidez da assinatura aposta na procuração, é descabida a extinção do processo sem resolução de mérito.
5. Apelação conhecida e não provida.